Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO OBJETO DO CONTRATO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Honorários de sucumbência. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. O valor do objeto dos contratos constitui base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista que a pretensão é de desconstituição de negócio jurídico, o que deve repercutir no valor da causa (art. 292, inciso II, do CPC). A condenação à restituição de valores é mera consequência da desconstituição do negócio jurídico, de modo que não deve ser utilizado como parâmetro único para fixação dos honorários advocatícios.
2 – Fixação por apreciação equitativa. Impossibilidade. É incabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que o proveito econômico, correspondente ao valor do objeto do contrato desconstituído, não é inestimável ou irrisório.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.
(wi)